Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-72.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701350-72.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODELITA ROSA DE JESUS, ANA PAULA DE JESUS RODRIGUES APELADO: VALQUIRIA RUFINO JUNIOR, ROSIMEIRE MARIA RUFINO, VANDECOQUER RUFINO JUNIOR D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as apelantes a se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as alegações de inovação recursal, suscitadas em contrarrazões (ID 36289664 – págs. 3 e 8). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora